Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-75.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002094-75.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDIR MASSOLA - CPF: 452.074.961-15 (APELANTE), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), VALDIR MASSOLA - EPP - CNPJ: 04.746.480/0001-95 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque além de não haver previsão nesse sentido, no Decreto n. 20.910/1932, não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos.

Deve ser mantido o valor da multa aplicada pela autoridade administrativa, porque fixada no mínimo estabelecido pela norma de regência, portanto, proporcional e razoável à conduta praticada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Valdir Massola-EPP e por Valdir Massola, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Anulatória de Débito, por eles proposta, em face do Estado de Mato Grosso (id. 115008065, págs. 01/16).

Os Recorrentes pretendem a reforma da sentença recorrida, alegando que a ocorrência da prescrição intercorrente, porque o processo administrativo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, entre a data que protocolou o Recurso Administrativo (18/09/2008) e do seu julgamento (23/10/2012).

Argumenta que o valor da multa violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque fixada no montante correspondente a 60 (sessenta) vezes o mínimo legal.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 115008070, págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 121486963, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pela pessoa jurídica Valdir Massola-EPP e por Valdir Massola, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos da Ação Anulatória de Débito, por eles proposta, em face do Estado de Mato Grosso
.

Denota-se dos autos que a empresa
Valdir Massola-EPP e por Valdir Massola
ajuizaram a Ação Anulatória de Débito, em face do Estado de Mato Grosso, defendendo: a) ocorrência da prescrição intercorrente e da pretensão executória; b) impossibilidade de aplicação direta de multa; c) excesso do valor da multa.

O Magistrado singular concedeu o pedido de tutela de urgência (id. 115007347, págs. 01/09).

O Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009395-21.2020.8.11.0000 (id. 115008054, págs. 02/08), sendo concedido o efeito suspensivo e, no mérito, provido, para afastar a ocorrência da prescrição (ids. 115008057, págs. 02/04 e 115008064, págs. 02/06).

O Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando improcedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ex positis
”, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, via de consequência, REVOGO a decisão que antecipou os EFEITOS DA TUTELA e DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Contra essa decisão,
a empresa
Valdir Massola-EPP e por Valdir Massola interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despachou ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1
o
do artigo 1
o
, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2
o
, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2
o
, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

No caso em questão, os Recorrentes questionam, na inicial, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT.

Dessa forma, é certo que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Igualmente, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o referido Auto de Infração foi lavrado em
25/07/2007
, portanto, muito antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Ocorre que, na mencionada norma, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que,
ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

·

Lavratura do Auto de Infração –
25/07/2007
– (id. 115007338, pág. 02);

·

Instauração do Processo Administrativo –
23/08/2007
– (id. 115007338, pág. 01);

·

Relatório Técnico n. 524/SUAD/CFF/SEMA/07 –
27/07/2007
(id. 115007338, págs. 06/08);

·

Defesa Administrativa –
09/08/2007
– (ids. 115007338, págs. 33/35 e 115007339, págs. 01/10);

·

Termo de Juntada –
31/08/2007
– (id. 115007340, pág. 03);

·

Certidão de Reincidência –
31/08/2007
– (id. 115007340, pág. 09);

·

Decisão Administrativa –
13/06/2008
– (id. 115007340, págs. 10/16);

·

Termo de Homologação –
13/06/2008
– (id. 115007340, pág. 17);

·

Notificação da Decisão Administrativa –
07/07/2008
– (id. 115007340, pág. 18);

·

Comunicação Interna n. 567/SEMA/2008 –
07/07/2008
– (id. 115007340, pág. 21);

·

Juntada de AR –
22/09/2008
– (id. 115007340, pág. 20);

·

Termo de Juntada Recurso Administrativo –
26/01/2011
– (id. 115007340, pág. 22);

·

Recurso Administrativo –
18/09/2008
– (id. 115007340, págs. 23/31);

·

Encaminhamento do Processo Administrativo ao CONSEMA para apreciação do Recurso –
02/02/2011
– (id. 115007341, pág. 16);

·

Encaminhamento ao Assessor Jurídico do CONSEMA para ANÁLISE dos pressupostos de admissibilidade do processo –
05/12/2011
– (id. 115007341, pág. 17);

·

Parecer do Assessor Jurídico –
05/12/2011
– (id. 115007341, pág. 18);

·

Ofício CONSEMA n. 1017 –
05/12/2011
– (id. 115007341, pág. 19);

·

Certidão de Juntada do voto da Relatora –
26/04/2012
– (id. 115007341, pág. 20);

·

Voto da Relatora –
24/04/2012
– (id. 115007341, págs. 21/24);

·

Ofício Circular CONSEMA n. 17/12 –
23/08/2012
– (id. 115007341, págs. 25/26);

·

Termo de juntada do Acórdão CONSEMA n. 138/12, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso –
23/10/2012
– (id. 115007341, pág. 27);

·

Ofício CONSEMA n. 815/12 encaminhando o Acórdão CONSEMA n. 138/12 ao Advogado do Autuado –
06/11/2012
– (id. 115007341, pág. 30);

·

Ofício CONSEMA n. 297/13, encaminhando Acórdão CONSEMA n. 138/12 ao Advogado do Autuado –
22/05/2013
– (id. 115007341, pág. 34);

·

Ofício CONSEMA n. 298/13, encaminhando Acórdão CONSEMA n. 138/12 ao Advogado do Autuado –
22/05/2013
– (id. 115007341, pág. 35);

·

Ofício CONSEMA n. 13/15, encaminhando o Processo Administrativo pela ausência de recurso por parte do Autuado
– 03/03/2015
– (id. 115007342, pág. 10);

·

Ofício n. 0315/CAR/SEMA/2015 – Notificação de Débito –
26/06/2015
– (id. 115007342, pág. 11);

·

Ofício n. 0316/CAR/SEMA/2015 – Notificação de Débito –
26/06/2015
– (id. 115007342, pág. 12);

·

Edital de Notificação –
09/11/2015
– (id. 115007342, págs. 18/19);

·

Certidão de não pagamento do débito –
28/01/2016
– (id. 115007342, pág. 20);

·

Despacho de encaminhamento do processo para Subprocuradoria-Geral Fiscal para inscrição em dívida ativa –
22/03/2016
– (id. 115007342, pág. 24);

·

Despacho
– 01/02/2017
– (id. 115007342, pág. 26);

·

Petição do Autuado – 05/01/2017 – (id. 115007342, pág. 27);

·

Certidão encaminhando dos autos a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso –
19/04/2017
– (id. 115007342, pág. 28);

·

Comunicação interna n. 368/SUNOR/SEMA/2017 –
24/04/2017
– (id. 115007342, pág. 29);

·

Relatório Técnico n. 135/DUD/SEMA/SINOP/17 –
24/05/2017
– (id. 115007342, págs. 30/31);

·

Despacho de Encaminhamento para providências –
25/05/2017
– (id. 115007342, pág. 34);

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Da Violação aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade

Os Recorrentes defendem que o valor da multa aplicada pela autoridade administrativa violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque arbitrada no montante correspondente a 60 (sessenta) vezes o mínimo legal.

O Decreto Federal n. 3.179/1999, no artigo 32, prevê a aplicação de multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais), para a infração cometida pelos Recorrentes. Veja-se:

Art. 32. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa simples de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais), por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas, quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. (Negritei).

Em que pese às alegações dos Apelantes, entendo que a pretensão não merece acolhimento, uma vez que a multa foi aplicada no mínimo legal, conforme se vê na Decisão Administrativa n. 2535/SPA/SEMA/2008 (id. 115007340, págs. 10/16).

Sendo assim, evidente que o montante arbitrado, diferentemente do sustentado, mostra-se proporcional à lesão ambiental competida pelos Recorrentes.

Desse modo, o desprovimento do Apelo se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
a Apelação, interposta pela pessoa jurídica Valdir Massola-EPP e por Valdir Massola, mantendo, de consequência, inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022